Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Para fins de reconhecimento da competência originária deste c. Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança, CONCEDO oportunidade ao impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, esclarecer a imputação ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal da omissão dita ilegal na emissão da certidão de tempo de serviço e de contribuição. Destaco que, em exame da cópia do processo administrativo SEI 00060-00191265/2021-27, instaurado a requerimento do impetrante no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a finalidade de obtenção de certidão de tempo de serviço e de contribuição para fins de averbação perante o INSS, verifiquei que a autoridade solicitante do sobrestamento da tramitação processual é a Subsecretária de Segurança e Saúde no Trabalho (Id 32856393, p. 7) e a destinatária dessa solicitação é a Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida. Ressalto que não há comprovação documental de que esse pleito foi deliberado, muito menos que ocorreu o encaminhamento para decisão do Secretário de Saúde do Distrito Federal. Por isso é indispensável o esclarecimento sobre a imputação da omissão a esta autoridade administrativa, única entre as mencionadas legitimada a determinar a competência originária deste Tribunal de Justiça para o processo e julgamento do mandado de segurança, consoante a decisão declinatória da competência catalogada no Id 32856399, exarada pelo i. juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora